Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SUPOSIÇÃO DE POSSE DE ARMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), consistente na subtração de dois pares de sandálias, mediante grave ameaça exercida por simulação de arma, em estabelecimento comercial. A Defesa requer a desclassificação do delito de roubo para furto simples, além da compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta de roubo para furto simples, em razão da alegada ausência de grave ameaça; e (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas diretas, sendo suficiente para comprovar a grave ameaça quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
4. A grave ameaça caracteriza-se não apenas pela exibição efetiva de arma, mas também por sua simulação, desde que seja capaz de gerar intimidação real na vítima, restringindo sua liberdade de resistência à subtração do bem.
5. A versão da vítima é clara ao relatar que o réu exibiu uma faca e proferiu ameaças verbais durante o assalto, circunstâncias que caracterizam adequadamente o delito de roubo.
6. A simulação de posse de arma, mesmo que com objeto diverso (pedaço de pau), constitui grave ameaça suficiente para configurar o crime de roubo, conforme jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal.
7. A compensação entre agravante e atenuante na dosimetria da pena não é integral quando o réu ostenta multirreincidência, sendo aplicável a compensação proporcional, nos termos da Tese 585/STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.